Tribunal: TCU
Processo: 004.954/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3329/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que, com base nas informações fornecidas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foi possível verificar que a determinação constante do item 9.4 do Acórdão 1327/2022-TCU-Primeira Câmara foi atendida, tendo em vista o termo aditivo ao contrato 30/2021; os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, I, 143, inciso V, " a ", do RITCU, em considerar cumprida a determinação do item 9.4 do Acórdão 1327/2022-TCU-Primeira Câmara , encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e adotar a providência abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.954/2022-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. apensar, definitivamente, este processo ao TC 015.055/2021- 3, nos termos do artigo 36 da Resolução-TCU 259/2014.